Tribunal: TCU
Processo: 040.587/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Vicente Gonçalves de Almeida contra o Acórdão 7.835/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração contra o Acórdão 7835/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a alterar a redação dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 7835/2021-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: " 9.3. julgar irregulares as contas de Vicente Gonçalves de Almeida, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, 'b', e 19, parágrafo único, da Lei 8.443, de 1992; 9.4. aplicar em desfavor de Vicente Gonçalves de Almeida a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; " e 9.2. comunicar a presente deliberação ao recorrente, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.